Tribunal: TJMT
Processo: 1039690-93.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039690-93.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ILMA DOS SANTOS - CPF: 539.446.669-68 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1039690-93.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrida:
ILMA DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/6 A 3/7/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ACORDO DE PARCELAMENTO. PAGAMENTO DE ENTRADA COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais, condenando a empresa fornecedora de água ao pagamento de R$ 3.000,00, em razão da negativa de religação do serviço mesmo após firmado acordo de parcelamento e quitada a entrada, com incidência de juros de mora e correção monetária conforme a EC n. 113/2021, o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao manter a interrupção no fornecimento de água mesmo após o pagamento da entrada do acordo de parcelamento; (ii) verificar se a conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo e sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor e admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

Ainda que haja inversão do ônus da prova, a autora comprova minimamente o pagamento da entrada e a existência de acordo de parcelamento, ao passo que a fornecedora não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado (art. 373, I e II, do CPC).

A fatura alegadamente em aberto, com vencimento em janeiro de 2025, não integra o objeto da presente demanda, que trata de interrupção ocorrida em novembro de 2024, sendo indevida a negativa de religação do serviço após a formalização do acordo.

A interrupção de serviço essencial, mesmo após adimplemento parcial pactuado, constitui falha na prestação de serviço e causa violação à dignidade do consumidor, apta a ensejar indenização por danos morais.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa para sua redução.

Determina-se, de ofício, a incidência exclusiva da Taxa Selic sobre os encargos moratórios após 9 de dezembro de 2021, conforme fixado pela Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção do fornecimento de água após a celebração de acordo de parcelamento e pagamento da entrada configura falha na prestação do serviço.

A existência de débito com vencimento futuro, não discutido na lide, não justifica a negativa de religação do serviço essencial.

A manutenção indevida da suspensão do serviço de água após acordo e pagamento parcial enseja indenização por dano moral.

A partir de 9 de dezembro de 2021, os juros moratórios e a correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública e de suas concessionárias incidem exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 336, 341 e 373, I e II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947 (Tema 810), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp no 1.492.221 (Tema 905), rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 289909933), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o demandado a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00, com incidência dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação até a data do arbitramento (sentença), quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021).

Em suas razões recursais,
o recorrente alega:

a)

Inexistência de falha na prestação do serviço;

b)

Responsabilidade exclusiva da consumidora pelo corte no fornecimento de água;

c)

Legitimidade do ato administrativo;

d)

Inexistência do dano moral alegado – mero aborrecimento;

e)

Proporcionalidade e razoabilidade na fixação do
quantum
;

Assim, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida, afastando a condenação imputada. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado na sentença recorrida.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 289909937), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, no qual vigora a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade econômica, e admite-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do mencionado diploma legal.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a presente ação foi proposta em 11/11/2024, onde a reclamante alega que, em razão de dificuldades financeiras, acumulou dívida no valor de R$ 2.618,24, referente ao consumo de água.

Afirma que, em 31/10/2024, formalizou junto ao reclamado um acordo para parcelamento do débito em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 65,23 cada, comprometendo-se a quitar uma entrada no valor de R$ 270,00, com vencimento da primeira parcela em 1o/11/2024.

Contudo, após o compromisso firmado, e com o pagamento do valor de entrada efetuado na data acordada (1o/11/2024), o demandado se recusou a restabelecer o fornecimento de água na residência da reclamante, sob o pretexto de que existiam débitos pendentes, ignorando o acordo celebrado e o pagamento da mencionada entrada.

O pedido de tutela antecipada foi deferido em
22/11/2024
, determinando-se, ao reclamado, o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel da demandante.

Em sua contestação, o recorrente afirma que existe uma fatura pendente na matrícula da reclamante, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme
print
colacionado no corpo da defesa.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao proferir a sentença recorrida, consignou que a fatura relativa ao mês de janeiro de 2025 não é objeto da presente demanda, e sua competência é posterior ao lapso temporal discutido nos autos.

Assim, o Juízo singular entendeu pela ocorrência da falha na prestação do serviço, condenando o demandado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

Verifica-se que os argumentos recursais não infirmam os fundamentos da sentença, eis que a fatura mencionada pelo recorrente se refere a período não abrangido na lide. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço entre novembro e dezembro de 2024, período sobre o qual versa a presente ação.

Por fim, determino,
de ofício
, a incidência exclusiva da Taxa Selic sobre os encargos moratórios incidentes após 9 de dezembro de 2021, conforme estabelece a Emenda Constitucional no 113/2021.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, posto tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Determino,
de ofício
, a incidência exclusiva da Taxa Selic sobre os encargos moratórios incidentes após 9 de dezembro de 2021, conforme estabelece a Emenda Constitucional no 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025